Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721905-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANTERLUIZ TIAGO PEREIRA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VANTERLUIZ TIAGO PEREIRA JUNIOR contra ato do JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0166431-40.2009.9.07.0001, determinou o bloqueio de valores nas contas do impetrante, por meio do sistema SISBAJUD. O impetrante alega, em síntese, que não é parte do processo de origem em que ocorreu o bloqueio de valores em suas contas bancárias, que não foi parte no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, além de não ter sido intimado acerca da constrição, restando configurada a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ressalta que a Súmula 202 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a impetração de mandado de segurança por terceiro, contra ato judicial que que viole o seu direito. Traz argumentações quanto aos fatos processuais ocorridos na origem, dando ênfase que o incidente de desconsideração da personalidade recaiu sobre as pessoas de Vanterluiz Tiago Pereira (seu pai), Maria de Fatima Vieira Tiago e Livia Tiago Pereira, contudo, no momento de determina a realização de buscas no sistema SISBAJUD, incluiu o nome do agravante no rol dos executados. Tece considerações e colaciona julgados. Ao fim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o desbloqueio imediato de suas contas bancárias, retornando a importância de R$ 357.611,75 (trezentos e cinquenta e sete mil seiscentos e onze reais e setenta e cinco centavos). No mérito, requer a concessão da segurança, nos termos requeridos no pedido liminar. Preparo recolhido (ID 36925016 e 36925017). Intimado para se manifestar acerca do possível indeferimento da inicial, em razão da inadequação da via eleita, o impetrante apresentou petição de ID 37507237 afirmando o cabimento do mandado de segurança no caso narrado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, indefiro o pedido de atribuição de segredo de justiça aos autos, uma vez que não se encontram presentes as hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil. Além disso, o impetrante não teceu qualquer fundamentação que justifique tal pedido. Consoante relatado, o presente mandamus volta-se contra ato imputado ao Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0166431-40.2009.8.07.0001, determinou a realização de consulta de bens penhoráveis por meio do sistema SISBAJUD, com o consequente bloqueio dos valores encontrados. Em síntese, o impetrante sustenta que não é parte do processo de origem em que ocorreu o bloqueio de valores em suas contas bancárias, que não foi parte no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, além de não ter sido intimado acerca da constrição, restando configurada a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Com efeito, a especial ação de que estamos a cuidar vem regrada desde a nossa Carta Magna, que lhe reservou o art. 5o, inciso LXIX, com os seguintes dizeres: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (destaquei) O preceito normativo em comento, editado pela Constituição Cidadã de 1988, quando ainda em vigor a Lei 1.533/1951, que o regulamentava no sistema jurídico infraconstitucional brasileiro, recebeu recentemente nova roupagem, pela edição da Lei 12.016/2009, a qual, mantendo as linhas mestras do comando constitucional, introduziu novas diretrizes para disciplinar a matéria, em boa parte frutos (essas diretrizes) de construção pretoriana. Ao início da normatização legal em questão, colhem-se as seguintes disposições: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Sabe-se que a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida apenas em situações restritas, segundo o regime legal e a interpretação jurisprudencial que se formou em torno da matéria. A construção dos limites impostos ao cabimento do mandamus em face de decisão judicial, ainda sob a égide da antiga Lei 1.533/1951, foi erigida, em grande parte, pela jurisprudência, de que são exemplos os verbetes sumulares nos 267 (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”) e 268 (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”), ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado no 202, do Superior Tribunal de Justiça, permissivo da impetração, por terceiros, contra decisão judicial que lhe seja prejudicial (“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”). É verdade que a Lei, para negar cabimento ao mandado de segurança, exige não só a mera previsão de recurso contra a decisão judicial, na linha do transcrito verbete sumular no 267/STF, tendo acrescentado que, para ser viável a utilização do mandado de segurança, não deve haver previsão de recurso com efeito suspensivo, além de ter sido acrescentada vedação, não contida na lei anterior, para a impetração em face de decisão judicial transitada em julgado, reproduzindo, pois, os termos da orientação sumular 268/STF, acima citada. A disciplina legal, estabelecida na Lei 12.016/2009, quanto ao ponto, foi assim redigida, verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (destaquei) Em outras palavras, cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito, em qualquer hipótese, ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder (que é uma espécie de ilegalidade). No caso em análise, o ato atacado consiste na determinação de bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, de bens penhoráveis em nome do impetrante, que alega não ter sido inserido na execução de origem no momento da determinação de desconsideração da personalidade jurídica das empresas originalmente executadas. A decisão que determinou a referida pesquisa foi prolatada em 17/5/2022, conforme ID 124851623 dos autos de origem: Defiro diligência junto ao(s) sistema(s) SISBAJUD. Houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência dos valores bloqueados de R$ 352.835,40, R$ 4.228,06, R$ 504,98, R$ 371,10, R$ 175,79 e R$ 43,31 para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, ficando o Banco do Brasil SA como fiel depositário da quantia penhorada. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Intime-se pessoalmente, via postal, a parte devedora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 dias, na forma do art. 525, § 11o, c/c art. 854 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Por meio da referida determinação, verifica-se que houve a penhora de R$ 352.835,40 (trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco mil reais e quarenta centavos) na conta bancária do impetrante, conforme ID 124851624. Com efeito, ao alegar que é terceiro alheio aos autos e que não fez parte do pedido de desconsideração de personalidade jurídica das empresas executadas, a poderia lançar mão da possibilidade de oposição de embargos de terceiros, nos termos do artigo 674, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. (destaquei) Ressalte-se que há a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Ademais, há de se registrar que o ora impetrante foi citado nos autos de origem sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme indicam os IDs 33748825 e 35563077, contudo, manteve-se inerte. Além disso, houve a tentativa de intimação do impetrante acerca da penhora realizada em suas contas (ID 125713077), que foi infrutífera em razão de ausência do recebimento, mesmo tendo sido enviada para o mesmo endereço da citação, conforme se denota no ID 128388430. Verifica-se, ainda, que mesmo depois de tomar conhecimento da penhora em sua conta bancária, o impetrante não realizou qualquer impugnação no Juízo a quo, para informar a alegada incorreção dos bloqueios. Assim, fica demonstrado que o impetrante deseja utilizar o remédio excepcional como forma de combater um ato judicial para o qual há meios processuais de ser questionado, mas que não foram sequer utilizados. Nesse contexto, entendo que o pleito feito viola o artigo 5o, inciso II da Lei no 12.016/2009, porquanto pretende impugnar decisão judicial da qual existe recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, "A", DO CPC. DECISÃO TERATOLÓGICA, ILEGAL OU ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDAMUS NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade, seja de que categoria for ou quais forem as funções que exerça, conforme dispõem os artigos 5o, inciso LXIX da CRFB c/c artigo 1o da Lei 12.016/09. 2. A jurisprudência tem entendimento sedimentado no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra decisão judicial é medida de exceção, somente sendo admitido contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, que cause a parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, além de não haver recurso apto a combate-lá. Precedentes. 3. A decisão que suspende o feito nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, embora não encontre recurso imediato para sua impugnação, não se mostra teratológica, ilegal ou abusiva, estando dentro da margem de interpretação legislativa adotada pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1199245, 07090472420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende esta eg. Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a inicial, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1260242, 07101047720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. NÃO TERATOLÓGICO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE COMPORTA RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. I - Não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna, ainda que sucintamente, os fundamentos constantes da sentença recorrida. II - A jurisprudência deste Tribunal firmou orientação que "o mandado de segurança somente pode ser utilizado para impugnar decisão judicial, quando teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico"(Acórdão n.804472, 20140020120304MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/07/2014, Publicado no DJE: 23/07/2014. Pág.: 67). III - A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, somente é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno. IV- Agravo interno não provido. (Acórdão 1175598, 07031094820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, a impetração de mandado de segurança por terceiro, nos termos delineados na Súmula 202, fica afastada nas hipóteses em que a parte toma ciência do ato que lhe prejudicou e não o combate por meio do recurso ou do meio processual cabível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA No 222 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. IMPETRANTE COMUNICADO FORMALMENTE ACERCA DA DECISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO. 1. Não se concede mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual cabe recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009). 2. A impetração de segurança por terceiro, nos moldes da Súmula no 202 do STJ, fica afastada na hipótese em que o impetrante teve ciência da decisão que lhe prejudicou e não utilizou o recurso cabível. 3. No caso dos autos, o Distrito Federal foi cientificado da decisão por ofício e impetrou mandado de segurança contra o ato judicial, a despeito de não ter escoado o prazo para interposição de recurso de apelação na condição de terceiro prejudicado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389856, 07250707420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. CABIMENTO. INDEFERIMENTO IN LIMINE DE MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO COM EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 202 DO STJ. 1. Não se admite mandado de segurança em face de decisões judiciais passíveis de impugnação por recurso próprio dotado de efeito suspensivo, conforme Súmula 267/STF e art. 5o, II, da Lei 12.016/09. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, uma vez possível a interposição de recurso contra o ato judicial atacado, não há se falar na incidência do enunciado no 202/STJ, que somente tem aplicação para o terceiro que acabou impossibilitado de utilizar o recurso cabível no prazo legal. 3. Na espécie, em face de sentença condenatória que decretou a perda dos direitos do impetrante (terceiro interessado) sobre veículo utilizado para a prática de tráfico de drogas, já foi interposto, e recebido, pelo juízo a quo, o recurso próprio de apelação, o qual é dotado de efeito suspensivo. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1190817, 07043704820198070000, Relator: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) É o caso dos autos, pois mesmo depois de tomar conhecimento do ato determinou o bloqueio em suas contas, não manejou qualquer recurso na instância a quo. Nesse contexto, não se pode banalizar o remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal, ou, muito menos, se poderá dar-lhe ares de uma espécie de embargos de terceiro sui generis, com prazo decadencial especial de 120 (cento e vinte) dias, daí porque incumbe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Nessa esteira, não vislumbro razões jurídicas para o acolhimento da pretensão mandamental, haja vista a não incidência, no caso, dos pressupostos de cabimento, vez que a impetração se voltou contra decisão judicial da qual cabe recurso. Incide no caso, portanto, o disposto no art. 10 da Lei 12.016/2009, estando autorizado ao Relator, por decisão monocrática, indeferir a petição inicial, conforme se verifica do disposto no § 1o, assim expresso: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (destaquei) E, considerando que o indeferimento da inicial constitui hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, é o caso de denegar-se a segurança, conforme dispõe o § 5o do art. 6o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento nos artigos 6o e 10, caput e § 1o, da Lei 12.016/2009, e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se o feito. Brasília, DF, 20 de julho de 2022 17:46:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador